Tribunal: TJMT
Processo: 0014278-67.2014.8.11.0055
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0014278-67.2014.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[CARLA DIANA DA SILVA GOES - CPF: 067.258.251-17 (APELANTE), LUCIANE SOARES MARTINAZZO - CPF: 572.124.651-00 (ADVOGADO), ANA PAULA MARQUES ANDRADE - CPF: 024.643.631-03 (ADVOGADO), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), ANTONIO EURICO MELLO GOES - CPF: 604.654.251-00 (APELANTE), HOSPITAL DAS CLINICAS DE TANGARA LTDA - ME - CNPJ: 03.752.532/0001-73 (APELANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), HOSPITAL DAS CLINICAS DE TANGARA LTDA - ME - CNPJ: 03.752.532/0001-73 (APELADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), CARLA DIANA DA SILVA GOES - CPF: 067.258.251-17 (APELADO), LUCIANE SOARES MARTINAZZO - CPF: 572.124.651-00 (ADVOGADO), ANA PAULA MARQUES ANDRADE - CPF: 024.643.631-03 (ADVOGADO), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), ANTONIO EURICO MELLO GOES - CPF: 604.654.251-00 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014278-67.2014.8.11.0055

APELANTES:
CARLA DIANA DA SILVA GÓES e SOCIEDADE MÉDICA VIDA E SAÚDE LTDA.

APELADOS:

OS MESMOS

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE HOSPITAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. QUEDA DE PACIENTE NO INTERIOR DA UNIDADE DE SAÚDE. DANO MATERIAL E MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA AFASTADA. PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA. RECURSO DO HOSPITAL DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença proferida em ação indenizatória por falha na prestação de serviço hospitalar. A autora Carla Diana pleiteia a majoração da indenização por dano moral, restituição em dobro dos valores pagos e afastamento da sucumbência recíproca. A parte ré, Sociedade Médica Vida e Saúde Ltda., alega, preliminarmente, nulidade da sentença por ausência de fundamentação, e, no mérito, nega a responsabilidade pelos danos suportados, impugna o valor da indenização e requer a inversão dos ônus sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação quanto à condenação por danos materiais;

(ii) verificar a configuração da responsabilidade objetiva do hospital pela queda da paciente após a primeira alta;

(iii) examinar a adequação dos valores arbitrados a título de indenização por danos materiais e morais;

(iv) avaliar a correção da distribuição dos encargos sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. Preliminar. A sentença apresenta fundamentação suficiente, nos termos do art. 489, §1º, do CPC/2015, enfrentando os pedidos e indicando os dispositivos legais aplicáveis à hipótese.

4. A responsabilidade civil da instituição hospitalar é objetiva (CDC, art. 14), e decorre do nexo de causalidade entre a conduta negligente de seus prepostos e a nova fratura da paciente, não se podendo falar em culpa exclusiva da vítima.

5. O valor de R$ 10.000,00 pago para realização da nova cirurgia deve ser restituído, de forma simples, por ausência de má-fé na cobrança (CDC, art. 42, p.u.).

6. A quantia fixada a título de indenização por danos morais (R$ 10.000,00) revela-se proporcional à extensão do dano e está em conformidade com os parâmetros adotados por esta Câmara.

7. A autora obteve êxito em todos os pedidos principais, razão pela qual não se sustenta a sucumbência recíproca fixada. Devida a redistribuição dos encargos sucumbenciais à parte ré, com majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso da Sociedade Médica Vida e Saúde Ltda. desprovido. Recurso de Carla Diana da Silva Góes parcialmente provido, exclusivamente para afastar a sucumbência recíproca e atribuir à parte ré o pagamento integral das custas e dos honorários advocatícios, majorando-se os honorários recursais para 12%.

Tese de julgamento:

"1. A sentença que enfrenta os pedidos e explicita, ainda que de modo conciso, os fundamentos jurídicos da condenação não é nula por ausência de fundamentação.

2. Configura falha na prestação do serviço hospitalar a ausência de assistência adequada à paciente no momento pós-operatório, ensejando responsabilidade objetiva da instituição de saúde.

3. A repetição em dobro do valor cobrado indevidamente exige comprovação de má-fé do fornecedor.

4. A sucumbência recíproca somente se aplica quando houver derrota substancial de ambas as partes, o que não se verifica quando o autor obtém êxito integral nos pedidos principais."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI; 14; 42, p.u.; CPC/2015, arts. 85, §11; 489, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.091.393/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 22.09.2010; STJ, AgInt no AREsp 1.047.788/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 20.02.2018.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014278-67.2014.8.11.0055

APELANTES:
CARLA DIANA DA SILVA GÓES e SOCIEDADE MÉDICA VIDA E SAÚDE LTDA.

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

Trata-se e recursos de apelação interpostos por
CARLA DIANA DA SILVA GÓES
e
SOCIEDADE MÉDICA VIDA E SAÚDE LTDA.
contra a sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da Ação Indenizatória de nº 0014278-67.2014.8.11.0055, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

a)

DECLARO inexistente o débito cobrado de R$ 8.878,26 (oito mil oitocentos e setenta e oito reais e vinte e seis centavos);

b)

CONDENAR o requerido o pagamento do valor pago nas cirurgias de reparação a queda, no valor pago de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão da negligência, imprudência;

c)

CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigida monetariamente a partir deste "decisum" (S. 362, STJ) e incidência de juros legais a partir da citação (art. 405, do CC);”

Irresignada, a autora CARLA DIANA apresentou recurso de apelação pleiteando a majoração do valor fixado a título de danos morais, a restituição em dobro do valor de R$ 10.000,00 e o afastamento da sucumbência recíproca, por entender ter sido integralmente vencedora na demanda.

Por sua vez, o HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE TANGARÁ apelou, sustentando, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, notadamente quanto à condenação pelos danos materiais.

No mérito, requer o reconhecimento da inexistência de responsabilidade civil, por ausência de nexo de causalidade e por culpa exclusiva da vítima, bem como a inexistência de dano moral ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado. Requereu, ainda, a inversão do ônus da sucumbência.

Contrarrazões apresentadas nos ids. 313521483 e 313521485, refutando as respectivas razões recursais.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Eminentes pares.

Cuida-se de exame da preliminar suscitada no recurso de apelação interposto por Sociedade Médica Vida e Saúde Ltda, na qual se alega a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, em especial quanto à condenação ao pagamento dos danos materiais referentes ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), supostamente pagos pela autora à instituição hospitalar em razão da segunda intervenção cirúrgica.

Pois bem.

A sentença não padece de vício de fundamentação. Ainda que de forma sucinta, a magistrada de origem apresentou os fundamentos que levaram ao reconhecimento da falha na prestação dos serviços hospitalares, do nexo causal com a segunda fratura sofrida pela autora e, por consequência, à necessidade do novo procedimento cirúrgico.

Conforme o art. 489, §1º, do CPC, não se considera como não fundamentada a decisão que adota motivação concisa, desde que suficiente para resolver a controvérsia posta. No caso, foram enfrentadas as alegações da parte e indicados os dispositivos legais aplicáveis, especialmente quanto ao dever de reparação do hospital.

Assim, rejeito a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

VOTO - MÉRITO

Verifica-se dos autos que a autora ajuizou a presente demanda narrando que, após sofrer acidente de trânsito, foi encaminhada ao hospital demandado com fratura na perna esquerda e escoriações diversas, sendo submetida à intervenção cirúrgica.

Relata que, após a alta hospitalar, foi instruída por enfermeiro da instituição a tomar banho, e, como não havia profissional para auxiliá-la, o fez sozinha, vindo a sofrer nova queda e fratura, o que ensejou outra intervenção cirúrgica.

Alegou que o hospital exigiu o pagamento de R$ 8.878,26 para realização da nova cirurgia, valor que restou pendente, tendo ainda pago R$ 10.000,00 referentes a outros custos hospitalares.

Formulou pedidos de declaração de inexigibilidade da cobrança, restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar inexigível o débito de R$ 8.878,26, condenar o requerido ao ressarcimento do valor de R$ 10.000,00 e ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de dano moral. Fixou-se a sucumbência recíproca em 20% para a autora e 80% para o hospital.

Pois bem.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Tribunal cinge-se à verificação da responsabilidade civil do hospital ora apelante em decorrência da queda sofrida pela autora nas dependências da instituição após a alta hospitalar, a validade da condenação por danos materiais e morais, a adequação do quantum indenizatório e a distribuição dos ônus sucumbenciais.

É incontroverso nos autos que a autora sofreu nova fratura após a alta hospitalar ao ser instruída por enfermeiro da instituição a tomar banho desacompanhada.

A responsabilização do hospital, na forma do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade com o serviço defeituoso.

O dever de cuidado é inerente à atividade hospitalar e independe da existência de relação médico-paciente propriamente dita. A alegada recusa da paciente em receber auxílio não restou devidamente comprovada a ponto de excluir o dever institucional de assistência.

No tocante aos danos materiais, o conjunto probatório evidencia que a segunda intervenção cirúrgica somente foi realizada mediante pagamento de R$ 10.000,00, valor adiantado pelos genitores da autora, sendo que a cobrança de R$ 8.878,26 ainda restou como saldo devedor.

Sendo a necessidade da nova cirurgia consequência direta da falha no serviço, impõe-se o reconhecimento da inexigibilidade do débito e o ressarcimento do valor efetivamente pago.

Não há nos autos, todavia, prova de má-fé apta a justificar a repetição em dobro, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC, razão pela qual a restituição simples deve ser mantida.

Quanto aos danos morais, a fixação em R$ 10.000,00 se revela adequada ao caso concreto, notadamente considerando os precedentes desta Câmara em situações análogas, nas quais se reconheceu falha no serviço hospitalar com a ocorrência de dano permanente à saúde da vítima, com incapacidade parcial para o desenvolvimento de atividade laborativa.

O montante atende às finalidades reparatória e pedagógica da indenização, sem causar enriquecimento indevido, obedecendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, no que se refere à distribuição dos ônus da sucumbência, assiste razão à parte autora. Embora a sentença tenha reconhecido sucumbência recíproca, verifica-se que a autora logrou êxito em todos os pedidos principais formulados na inicial.

A aplicação da sucumbência recíproca é exceção, e somente se justifica quando houver derrota mútua e substancial, o que não se verifica no presente caso.

Impõe-se, pois, a reforma da sentença nesse ponto, para atribuir exclusivamente ao hospital apelante os encargos sucumbenciais, inclusive com majoração da verba honorária em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da Sociedade Médica Vida e Saúde Ltda. e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Carla Diana da Silva Góes, tão somente para afastar a sucumbência recíproca e atribuir exclusivamente à parte requerida o pagamento integral das custas e honorários advocatícios.

Considerando o desprovimento do recurso da parte ré, bem como que esta foi sucumbente na origem, majoro os honorários recursais de 10% para 12% sobre o proveito econômico, com fundamento no §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025